Tribunal: TJDFT
Processo: 0000746-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E TENTATIVA DE EXTORSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Compete ao Juízo da Execução Penal, à luz das perícias médicas e da cessação da periculosidade do agente, aferir a duração do tratamento ambulatorial do sentenciado.
2. Recurso conhecido e não provido.